Tribunal: TJBA
Processo: 8005503-95.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005503-95.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISMAEL OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. LEI SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Decisão monocrática em Apelação que reformou sentença de improcedência. Reconhecimento da abusividade e nulidade dos parcelamentos automáticos de fatura de cartão de crédito impostos ao consumidor (Embargado) pela Instituição Financeira (Embargante), em desvirtuamento da Resolução CMN nº 4.549/2017 e violação ao dever de informação. Condenação à restituição de valores, recálculo da dívida e indenização por danos morais.

Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira alegando omissão na análise da obrigatoriedade do parcelamento (Resolução CMN), erro material na fixação de juros/correção (Lei nº 14.905/2024) e necessidade de redução dos honorários advocatícios (20% para 10%).

II. Questão em discussão

Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão monocrática, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto à Resolução CMN nº 4.549/2017. A decisão monocrática analisou expressamente o tema, concluindo que a imposição de parcelamento unilateral, com Custo Efetivo Total anual de 471,26%, violou o preceito de "condições mais vantajosas para o cliente" contido na norma regulatória, caracterizando prática abusiva (CDC, art. 51, IV). A rejeição do argumento do Embargante, com fundamentação explícita, não configura omissão, mas sim juízo de mérito contrário à sua tese.

Inexistência de erro material ou omissão na fixação dos consectários legais. O Embargante busca a aplicação da Lei nº 14.905/2024, superveniente ao julgamento e ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária fixados, sendo inadequada a via dos Embargos de Declaração para alterar critérios definidos de acordo com a lei vigente e a jurisprudência consolidada no momento da decisão.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido) encontra-se dentro dos limites legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo a discordância quanto ao
quantum
mera pretensão de rediscussão do mérito.

O manejo dos Embargos de Declaração com a finalidade exclusiva de reabrir o debate sobre questões já enfrentadas e fundamentadamente decididas, em nítido propósito de protelar o desfecho processual, impõe a aplicação da multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo

Rejeição dos Embargos de Declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8005503-95.2021.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
e como Embargado,
ISMAEL OLIVEIRA CERQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
APLICAR MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora